Tribunal: TJES
Processo: 5003952-92.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003952-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDRIK MATHEUS SACHT e outros

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003952-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDRIK MATHEUS SACHT, EMERSON VIEIRA PINHEIRO

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUMUS COMISSI DELICTI. LIAME SUBJETIVO ENTRE OS AGENTES. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES que manteve a prisão cautelar dos pacientes, presos em flagrante em 28/11/2025 e denunciados pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006. Sustenta-se excesso de prazo na formação da culpa, ausência de materialidade delitiva quanto ao tráfico em relação aos pacientes, inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão, em razão de condições pessoais favoráveis. Segundo os autos, os pacientes foram abordados em local de intensa mercancia ilícita portando pistolas municiadas com numeração suprimida, enquanto corréu transportava mochila com cocaína, crack e maconha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 4 questões em discussão: (i) definir se o habeas corpus comporta exame aprofundado da alegada ausência de materialidade delitiva e de indícios de autoria; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP; (iii) determinar se as condições pessoais favoráveis e as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto; e (iv) definir se há excesso de prazo na formação da culpa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus não admite revolvimento aprofundado da matéria fática nem exame exauriente da tese defensiva sobre materialidade delitiva e indícios de autoria, quando presentes elementos mínimos de prova da existência do crime e de vinculação dos agentes.

A materialidade delitiva se evidencia pelo boletim unificado, auto de apreensão e laudo de constatação provisório, que atestam a apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes, além de armamento bélico municiado.

Os indícios de autoria se mostram presentes porque a dinâmica do flagrante revela que os pacientes portavam pistolas com numeração suprimida em local de notória traficância, o que indica, em cognição sumária, divisão de tarefas compatível com coautoria e atuação como braço armado do grupo criminoso.

A configuração do crime de tráfico de drogas prescinde da apreensão de entorpecente na posse imediata de cada acusado, bastando a evidência de liame subjetivo entre os agentes e a apreensão da droga com um dos envolvidos.

O periculum libertatis decorre da necessidade de garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta da conduta, consistente na apreensão de armas de fogo com numeração raspada em contexto de traficância.

O risco de reiteração delitiva se extrai dos antecedentes dos pacientes, pois Wendrik possui condenação anterior por tráfico e Emerson registra histórico criminal por delitos patrimoniais e violência doméstica.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram inadequadas quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade dos agentes indicam que a ordem pública não ficaria suficientemente resguardada com a soltura.

As condições pessoais favoráveis, por si sós, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da segregação cautelar.

O excesso de prazo não se apura por simples soma aritmética, mas à luz da razoabilidade, consideradas a complexidade da causa, a pluralidade de réus e o andamento regular do feito.

Não há desídia estatal porque a denúncia foi oferecida em 03/12/2025, cinco dias após o flagrante, e o processo se encontra em fase de notificação para defesas prévias, em tramitação compatível com a pluralidade de réus e a complexidade da ação penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
: 1. O habeas corpus não comporta exame aprofundado de materialidade e autoria quando a impetração exige revolvimento probatório incompatível com a via estreita. 2. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública quando a gravidade concreta da conduta decorre da apreensão de armas com numeração suprimida em contexto de traficância e há risco de reiteração delitiva. 3. O crime de tráfico de drogas dispensa a apreensão de entorpecente na posse direta de cada agente quando há elementos que evidenciam liame subjetivo entre os corréus. 4. Medidas cautelares diversas e condições pessoais favoráveis não afastam a custódia preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. 5. O excesso de prazo na formação da culpa deve ser aferido segundo a razoabilidade, não se configurando em ação penal com andamento regular, pluralidade de réus e ausência de desídia estatal.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput, e art. 40, IV; CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. Rachel Durão Correia Lima, j. 23.02.2026; STJ, RHC n. 181.793/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.04.2024, DJe 30.04.2024; STJ, RHC n. 225.734/PA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 03.12.2025, DJEN 09.12.2025; STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026, DJEN 17.03.2026; STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 01.10.2025, DJEN 07.10.2025; STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 11.11.2025, DJEN 25.11.2025; STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 11.02.2026, DJEN 20.02.2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5003952-92.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDRIK MATHEUS SACHT, EMERSON VIEIRA PINHEIRO

COATOR: 2ª CRIMINAL CARIACICA

Advogado do(a) PACIENTE: WESLEY SANTOS GUEDES - ES34352

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar impetrado em favor de
WENDRIK MATHEUS SACHT
e
EMERSON VIEIRA PINHEIRO
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica/ES.

In casu
, os pacientes foram presos em flagrante em 28/11/2025 e denunciados pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06. Segundo os documentos dos autos, as equipes policiais abordaram os agentes em local de intensa mercancia ilícita, ocasião em que os pacientes portavam pistolas municiadas com numeração suprimida, enquanto o corréu Miguel transportava mochila com 172 pinos de cocaína, 168 pedras de crack e 80g de maconha.

Sustenta o impetrante, em síntese:
(i)
a ocorrência de excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que os pacientes se encontram segregados desde 28/11/2025;
(ii)
a ausência de materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico, alegando que os entorpecentes foram apreendidos exclusivamente com o corréu Miguel;
(iii)
a inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP; e
(iv)
a existência de condições pessoais favoráveis, pugnando pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

Compulsando os autos, verifica-se que
não há motivos que justifiquem a revogação da prisão imposta ao
s
paciente
s
.

Como ocorre em qualquer medida tipicamente cautelar, necessária se mostra para o cerceamento da liberdade individual a presença de
dois requisitos indispensáveis
, quais sejam, o
fumus boni iuris
(
fumus comissi delicti
) e o
periculum in mora
(
periculum libertatis
).

De início, relembro que o
rito abreviado
do
habeas corpus

não admite revolvimento aprofundado da matéria fática
, razão pela qual se revela inviável, no bojo da ação mandamental, o exame exauriente da tese defensiva quanto à fragilidade do acervo informativo coligido na origem, seja no tocante à materialidade delitiva, seja no que se refere aos indícios suficientes de autoria.

É assente nesta Colenda Corte:

[...] O habeas corpus não é meio adequado para o exame aprofundado de autoria e materialidade quando presentes indícios suficientes e prova da existência do crime. (TJES, HC 5021283-24.2025.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Rel. Desa. RACHEL DURAO CORREIA LIMA, Julg: 23/02/2026).

De toda sorte, em juízo de
cognição sumária,
próprio desta via, constata-se a presença de elementos bastantes à demonstração do
fumus comissi delicti
.

A
materialidade
delitiva encontra apoio no boletim unificado, no auto de apreensão e no laudo de constatação provisório, os quais atestam a apreensão de expressiva e variada quantidade de entorpecentes (cocaína, crack e maconha), além de armamento bélico municiado.

Também se mostram presentes os
indícios suficientes de autoria
, malgrado a insurgência defensiva quanto à ausência de posse direta das drogas pelos pacientes, extrai-se que a dinâmica do flagrante revela que ambos portavam pistolas com numeração suprimida em local de notória mercancia ilícita, o que denota, em análise perfunctória, divisão de tarefas própria da coautoria, na qual pacientes atuariam como braço armado do grupo criminoso.

O conjunto indiciário coligido no auto de prisão em flagrante revela-se idôneo para lastrear a segregação, uma vez que a configuração do crime de tráfico prescinde da apreensão do tóxico na posse imediata de cada agente,
bastando a evidência do liame subjetivo entre envolvidos.

Conforme sedimentado pelo STJ, a caracterização do crime de tráfico de drogas prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados, bastando a evidência de liame subjetivo entre os agentes. Vejamos:

[...] Não obstante isso, a caracterização do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 prescinde de apreensão de droga em poder de cada um dos acusados; basta que, evidenciado o liame subjetivo entre os agentes, haja a apreensão de substâncias entorpecentes com apenas um deles para que esteja demonstrada, ao menos em tese, a prática do delito em questão. [...] (STJ, RHC n. 181.793/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024.)

No tocante ao
periculum libertatis
, verifica-se que a segregação justifica-se para a garantia da ordem pública, diante da
gravidade concreta da conduta
é evidenciada pelo
modus operandi
— apreensão de armas de fogo com numeração raspada em contexto de traficância.

Ademais, o risco de
reiteração delitiva
é patente: o paciente
Wendrik
possui condenação anterior por tráfico e o paciente
Emerson
registra histórico criminal por delitos patrimoniais e violência doméstica.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça julgou:

[...] A prisão preventiva foi mantida com base na gravidade concreta dos delitos imputados ao recorrente, que envolvem crimes graves como receptação, associação criminosa e posse de armas, munições e explosivos, além do modus operandi da organização criminosa, que mantinha arsenal bélico e explosivos. 2. A gravidade concreta da conduta, reveladora do elevado grau de periculosidade do agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. 3. Eventuais condições pessoais favoráveis do recorrente não são suficientes para revogar a prisão preventiva, considerando os elementos que recomendam a manutenção da custódia cautelar. 4. Não há excesso de prazo na formação da culpa, considerando a complexidade da ação penal, que envolve nove réus e a apuração de crimes graves, sem desídia estatal. [...] (STJ, RHC n. 225.734/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 3/12/2025, DJEN de 9/12/2025)

Dessa forma,
não há que se falar em falta de fundamentação
quando a custódia se ampara na presença dos
requisitos do art
igo
312 do CPP,
considerados os elementos do caso concreto.

De igual modo, mostram-se
inaplicáveis medidas cautelares alternativas
quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente, a indicar que a ordem pública não restaria suficientemente acautelada com a sua soltura (STJ, RCD no HC n. 1.057.874/RS, rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julg. 11/3/2026, DJEN 17/3/2026).

Outrossim, as
condições pessoais favoráveis
, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (STJ, AgRg no RHC n. 221.326/BA, rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julg. 1/10/2025, DJEN 7/10/2025), consoante se observa na hipótese dos autos.

Por fim, no tocante ao alegado
excesso de prazo
, a aferição não decorre de simples soma aritmética, devendo ser examinada à luz da razoabilidade e das peculiaridades do caso. Como se sabe, “é uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora for injustificável, impondo-se a adoção de critérios de razoabilidade no exame da ocorrência de constrangimento ilegal” (STJ, RCD no HC n. 996.989/RS, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 11/11/2025, DJEN de 25/11/2025).

Logo, é necessário observar a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. Vejamos:

[...] A análise do excesso de prazo para a formação da culpa deve observar o princípio da razoabilidade, considerando a complexidade da causa, a pluralidade de réus, a necessidade de diligências específicas e a eventual contribuição da defesa para a demora processual. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando a tramitação processual apresenta regular andamento em ação penal complexa, com pluralidade de réus e de fatos delitivos, e ausente desídia do Judiciário. [...] (STJ, AgRg no RHC n. 225.820/CE, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

No presente caso, observo que a denúncia foi oferecida em 03/12/2025, apenas cinco dias após o flagrante. A marcha processual segue trâmite regular, encontrando-se na fase de notificação para defesas prévias, o que se mostra proporcional diante da
pluralidade de réus
(quatro denunciados) e da
complexidade da causa
.

Assim, não se evidencia desídia estatal, mas andamento compatível com as particularidades do feito, sendo que eventual delonga decorrente de pendências defensivas não autoriza o relaxamento.

Isso posto, em conformidade com o entendimento manifestado pela Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.